Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 15597614, a servidora ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA anuiu ao acordo entabulado entre o DF e o SINDIRETA. No ID: 10929184, ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO e IVAN TAVARES CAMPOS igualmente anuíram ao acordo. No ID: 10929230 foi homologada a renúncia ao IPCA-E dos anuentes ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO e IVAN TAVARES CAMPOS, tendo sido o pedido de desistência da renúncia ainda indeferido no ID: 15142293. No ID: 20078365 dos EME n. 0003174-70.2008.8.07.0000 foi ratificado o v. acórdão n. 357.273 porque em conformidade com a tese relativa ao Tema 792. O processo já foi saneado quanto a todos os substituídos processualmente que prosseguem na ação (ID: 10929017). Pois bem. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 15597614 e deferido no ID: 10929017. Determino ainda a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos valores devidos a ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO e IVAN TAVARES CAMPOS (ID: 10929029), observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada no ID: 10928743 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado na decisão de ID: 10929017. Elaboradas as planilhas, às partes. Finalmente, diga ainda o SINDIRETA sobre a petição de ID: 21957025. I. Brasília, 9 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador